Tribunal: TJMT
Processo: 1019011-28.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019011-28.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (RECORRIDO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR
(RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP)–
LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO
– ORDEM DENEGADA –
SENTENÇA RETIFICADA.

1-Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

2-Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1019011-28.2019.8.11.0041 impetrado por
H F DOS SANTOS ME- EPP, c
ontra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
determinando a imediata liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1132248-8, ratificando a liminar outrora concedida.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença. (Id. 40007459)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária
de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1019011-28.2019.8.11.0041 impetrado por
H F DOS SANTOS ME- EPP, c
ontra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
determinando a imediata liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1132248-8, ratificando a liminar outrora concedida.

Extrai-se da inicial que o impetrante ajuizou a presente Ação Mandamental, aduzindo que foi apreendido no dia 03/05/2019 às 19:47:33 horas, no Posto Fiscal BENEDITO DE SOUZA CORBELINO CORRENTE - MT/MS), mercadorias da Impetrante contida nas Notas Fiscais n.º 32489, 32490 e 32491, emitida pela BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, sob a justificativa de violação aos Artigos 3º, §§ 3° ao 5°, Lei 7098/1998, artigos 915,916,952, caput do RICMS/MT, aprovado pelo decreto Estadual 2.212/2014 c/c artigo 1° incisos I ao III, e artigos 3° a 4°-B da Resolução 07/2008.

Acrescenta que a Administração fazendária indicou como fundamento legal para a aplicação da penalidade o disposto no Artigo 45, inciso I, alínea K da Lei 7098/98, e, como informação adicional que o “DÉBITO DE ICMS - RESOLUÇÃO SEFAZ N° 07/2008 C/C DECRETO 2686/2010”.

Diante disso, informa que o veículo foi apreendido com as mercadorias constantes na nota fiscal referida como meio de receber crédito tributário anterior.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Pois bem. A controvérsia se pauta em verificar a legalidade ou não da Resolução nº 007/2008-SARP aplicado pela autoridade impetrada ao contribuinte ora impetrante, em razão de se encontrar inadimplente perante o Fisco Estadual.

Sobre o assunto, sabe-se que os art. 444 e 445 do RCIMS estabeleceram a medida administrativa cautelar, prevendo como motivo de inclusão do contribuinte o descumprimento de obrigações tributárias, sejam ela principais e/ou acessórias, como cito:

“Art. 444 Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

§ 1º O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

§ 2º O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho que a instituir, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte - SUAC.

§ 3º O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB.

Art. 445 A autoridade administrativo tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

§ 1º A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato junto a Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, que efetuará a inserção da informação nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, interligadas, controladas e controladora, bem como expedirá a respectiva notificação ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do artigo 10-B deste Regulamento.

§ 2º A medida cautelar administrativa será aplicada provisoriamente a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1º deste e implicará durante a sua vigência em:

I – exigência a cada operação ou prestação do recolhimento do imposto no primeiro posto fiscal de divisa interestadual;

II – anexar, conforme o caso, a GNRE On-Line ou o DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna; (efeitos a partir de 1º de agosto de 2011)

[...]

VII – lavratura a cada operação interestadual de entrada ou saída do termo de verificação fiscal a que se referem os artigos 458-A e seguintes das disposições permanentes deste Regulamento;

[...]

X – recolhimento prévio em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o § 2º do artigo 54 das disposições permanentes deste Regulamento, referente a imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular concedido por outra unidade federada;

XI – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões; [...]”.

Em decorrência disso, a Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, dispôs sobre a aplicação do regime cautelar administrativo previsto no RICMS, prevendo as regras normativas para a sua execução, in verbis:

“Art. 1º Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

[...]

Artigo 3º Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subseqüente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 1º – antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna; [...]”

Da leitura dos citados dispositivos legais é possível constatar que a Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT se destinou apenas a regulamentar a situação estabelecida nos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, os quais se encontram previstos nos artigos 17-H e 17-I da Lei 7098/1998.

Destarte inexiste, dessa forma, ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que o regime cautelar não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas, apenas determina o tratamento tributário diferenciado para o contribuinte inadimplente, com a modificação (antecipação) do prazo para pagamento do tributo.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA [...] REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Nº 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — IMPOSSIBILIDADE. [...] Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. [...]”. (TJMT - N.U 0031754-34.2012.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]”. (TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no C instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS, excetuando-se apenas a hipótese em que as medidas impliquem em indevida restrição à atividade empresarial, o que não ficou constatado no caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização. 2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial. [...]”. (STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

In casu verifica-se que o Impetrante foi inserido no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, em razão da ausência de pagamento de diversos créditos tributários, apurados por meio de processo administrativo tributário, que juntos somam um saldo devedor de R$ 33.259,06 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), conforme se verifica do extrato do sistema de conta corrente fiscal apresentado no Id 39371959 e demais documentos apresentados com a exordial.

Partindo dessas premissas, a inclusão da impetrante no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS pela autoridade impetrada não se reveste de ilegalidade e não configura abuso de poder, não tendo, dessa forma, que se falar em direito liquido e certo a ser protegido.

Assim, os fundamentos aduzidos na inicial não merecem acolhimento, devendo a sentença ser retificada de modo a denegar a segurança vindicada.

Ante o exposto, em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença examinada, a qual
DENEGO A SEGURANÇA
,
para reconhecer a legalidade do Regime Cautelar Diferenciado de recolhimento de ICMS previsto na Resolução 007/2008, bem como da inclusão da impetrante nesse regime, realizado pela autoridade impetrada, uma vez que ela se encontrava inadimplente perante o fisco estadual conforme previstos na legislação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021